Tribunal: TJSP
Processo: 1002671-20.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de cobrança ajuizada pelo hospital em face de irmã da paciente, esta, beneficiária de plano de saúde – Denunciação da lide à operadora – Sentença que julgou improcedente a lide principal e procedente a secundária, para condenar a seguradora ao pagamento das despesas médico-hospitalares após a alta médica – Insurgência da litisdenunciada – Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de cobrança ajuizada pelo hospital em face de irmã da paciente, esta, beneficiária de plano de saúde – Denunciação da lide à operadora – Sentença que julgou improcedente a lide principal e procedente a secundária, para condenar a seguradora ao pagamento das despesas médico-hospitalares após a alta médica – Insurgência da litisdenunciada – Alegação de ausência de dever de custeio, sob o argumento de que a denunciante que optou por manter sua irmã internada mesmo ante a alta médica – Denunciante que manteve sua irmã, em coma, no hospital, haja vista a ausência de cobertura do serviço de home care, o qual ocorreu meses depois da alta e em decorrência de acordo realizado em outro feito – Inteligência da Súmula no 90 do E. TJSP - Dever da seguradora de arcar com as despesas médicas após a alta – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000260657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002671-20.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante UNIMED
TAUBATE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, são apelados MARIA
ALICE SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e HOSPITAL SAO LUCAS DE TAUBATE
SOCIEDADE CIVIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-20.2018.8.26.0625 -Voto no 14535/mco
2

Apelação no 1002671-20.2018.8.26.0625
Apelante: Unimed Taubaté Cooperativa de Trabalho Médico
Apelados: Maria Alice Silva e outro
VOTO no 14535/mco
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Ação de cobrança
ajuizada pelo hospital em face de irmã da paciente, esta,
beneficiária de plano de saúde
Denunciação da lide à
operadora Sentença que julgou improcedente a lide principal
e procedente a secundária, para condenar a seguradora ao
pagamento das despesas médico-hospitalares após a alta
médica
Insurgência da litisdenunciada
Alegação de
ausência de dever de custeio, sob o argumento de que a
denunciante que optou por manter sua irmã internada mesmo
ante a alta médica Denunciante que manteve sua irmã, em
coma, no hospital, haja vista a ausência de cobertura do serviço
de home care, o qual ocorreu meses depois da alta e em
decorrência de acordo realizado em outro feito Inteligência
da Súmula no 90 do E. TJSP - Dever da seguradora de arcar
com as despesas médicas após a alta Sentença mantida -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela seguradora
contra a respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a lide
principal e procedente a lide secundária para “para condenar a denunciada ao pagamento da
dívida no montante de R$344.604,86 (trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quatro
reais e oitenta e seis centavos), que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês a partir da
citação e de correção monetária pela Tabela do E. TJSP desde o vencimento. Em
consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil. Com relação à ação principal, condeno a requerida Unimed a arcar
com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor
da condenação, em favor da parte autora. Condeno a autora e a Unimed a arcarem com os
honorários advocatícios da requerida Maria Alice, no montante de R$ 3.000,00, cada uma.”
Apela a litisdenunciada em busca da reforma da r. sentença.
Sustenta descabida a denunciação da lide na medida em que, uma vez determinada a alta
médica, não fica obrigada ao pagamento das despesas com a manutenção da internação, já que
esta se deu por opção própria da autora, a qual, inclusive, assinou termo de responsabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-20.2018.8.26.0625 -Voto no 14535/mco
3
assunção da dívida. Alega que, ao contrário do que consta na r. sentença, a partir do momento
em que foi concedida a alta hospitalar, promoveu, diante de acordo promovido em outro feito, à
cobertura ao serviço de home care à paciente, mas nunca se responsabilizou pelo custeio dos
dias de internação após a alta. Afirma, no mais, que além da responsabilidade da denunciante,
deve ser reconhecida a responsabilidade do hospital que nada fez para remover a paciente após
alta médica.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tempestiva, preparada e regularmente processada, a apelação é
recebida no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput, do CPC.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo hospital em face da
irmã da beneficiária de plano de saúde, sob o argumento de que prestou serviços médico-
hospitalares, mas que, após alta médica, a paciente foi mantida internada, sem cobertura pelo
plano de saúde.
Aduz que a irmã da paciente, assinou termo de
responsabilidade se comprometendo a arcar com as despesas hospitalares em caso de não
cobertura pela ora apelante.
A irmã da paciente, por sua vez, denunciou a lide à operadora
de plano de saúde, aduzindo que as despesas com a internação devem ser cobertas já que, a
remoção da paciente apenas não ocorreu haja vista que a seguradora se recusou a autorizar o
serviço de home care.
A operadora, entretanto, negou ser responsável pelo custeio das
despesas médico-hospitalares relativas ao atendimento após a alta médica, sob alegação de que
a denunciante é que optou por deixar sua irmã internada após a alta e que, em momento algum
recusou dar cobertura ao home care.
O MM. Juízo julgou improcedente o pedido formulado na lide
principal e procedente a lide secundária, de sorte a determinar que a seguradora arque com as
despesas médico-hospitalares havidas desde a alta médica até o óbito da paciente no hospital.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-20.2018.8.26.0625 -Voto no 14535/mco
4
Restou comprovado nos autos que a paciente, ora falecida,
aderiu, em 1995, ao contrato de plano de saúde operado pela litisdenunciada e que, em
17/05/2017, foi internada, sendo diagnosticada com acidente vascular cerebral e que em
29/05/2017, embora estivesse em coma, lhe foi dada alta com a indicação de home care.
Como é cediço, os planos de saúde não podem se recusar à
cobertura do serviço de home care, quando houver expressa indicação médica. A propósito, a
esse respeito é o enunciado da Súmula no 90 do e. TJSP in verbis: “Havendo expressa
indicação médica para a utilização dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula
de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.”
No caso dos autos, em que pese a alegação da apelante no
sentido de que nunca se recusou à cobertura do home care, nota-se que a alta foi dada em maio
de 2017, enquanto a guia de autorização para o atendimento domiciliar foi emitida somente em
setembro do mesmo ano, o que se deu em razão de acordo firmado em outro feito, portanto, não
se sustentando a alegação de ausência de recusa.
Portanto, resta comprovado que a paciente, em coma,
alimentada por dieta enteral, apenas foi mantida no hospital porque, por óbvio não poderia ser
levada para sua casa sem os devidos cuidados de home care, aliás, o que justificou a ação
proposta pela ora apelada/denunciante.
Nesse sentido, bem esclareceu o d. Magistrado: “No presente
caso, a manutenção da internação da paciente se justificou pela negativa da denunciada
Unimed de Taubaté em custear os serviços de home care, uma vez que a paciente deveria
continuar o tratamento no âmbito domiciliar, e tendo em vista, ainda, que a requerida não
tinha condições de arcar com o referido tratamento com recursos próprios.”
Dessa forma, é o caso de se manter integralmente a r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em razão da nova sucumbência, deverá a seguradora arcar com
mais R$1.000,00, a título de honorários recursais, ante o trabalho adicional desenvolvido pelo
advogado da parte denunciante. Esse valor deverá ser corrigido desde a publicação do v.
acórdão e com juros de mora a contar do trânsito em julgado.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual permanente, salvo se houver manifestação de oposição na própria petição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-20.2018.8.26.0625 -Voto no 14535/mco
5
interposição dos embargos.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)